Tribunal: STF
Processo: MI 7402
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINDIPOL/DF, em que alega omissão na edição da Lei 13.197/2015, que alterou os requisitos de investidura nos cargos da carreira de policial civil do Distrito Federal, sem a modificação dos respectivos vencimentos. 



    O impetrante alega que a alteração dos critérios de investidura levada a efeito pela edição da Lei n. 13.197/2015 deveria ter sido acompanhada de alteração normativa quanto aos vencimentos, para fins de atendimento ao direito preconizado pelo artigo 39, §1º, inciso II, da CF, de modo que a omissão legislativa tornou inviável o exercício do direito constitucional à fixação dos vencimentos em conformidade com os requisitos para investidura (eDOC 1, p. 3).



    Pleiteia a aplicação das disposições contidas no art. 39, § 1º, II, da Constituição Federal, que determina que a fixação dos padrões de vencimento observe os requisitos para a investidura (eDOC 1, p. 6).



    A Câmara dos Deputados manifestou-se, preliminarmente, no sentido da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o art. 39, § 1º, II, da Constituição Federal, é norma autoaplicável e que dispensa regulamentação, bem como que não ficou demonstrado o direito subjetivo de exigir o aumento dos vencimentos (eDOC 27, p. 3-5).



    No mérito, sustenta-se que não há norma-regra que reconheça o direito subjetivo dos substituídos do sindicato impetrante ao reajuste alvitrado (...) e que (...) a insatisfação com os vencimentos não tem relação com a alteração promovida pela Lei n. 13.197/2015 na Lei n. 9.264/1996 (...) porque o texto original já exigia nível superior para investidura nos cargos da carreira de Policial Civil do Distrito Federal (eDOC 27, p. 7).



    O Senado Federal manifestou-se, preliminarmente, no sentido de que a petição seria inepta, por ausência da indicação da causa de pedir, dado que não explica falta de norma regulamentadora que acarretaria inviabilidade de exercício de direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, soberania e cidadania; e que o Senado seria parte ilegítima, visto que a competência deflagradora do processo legislativo é privativa do Poder Executivo (eDOC 30, p. 3).



    No mérito, afirma-se que a alteração não pode se dar sem análises orçamentárias de responsabilidade do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Além disso, aduz-se que não há omissão legislativa, visto que foi editada a Lei nº 14.059/2020, que alterou a remuneração dos servidores (eDOC 30, p. 5-6).



    A União manifestou-se, preliminarmente, no sentida da inadequação da via eleita, sob o argumento de que, após a exigência legal de nível superior completo para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), entrou em vigor a Lei nº 14.059, de 2020, em que, no seu Anexo III, contém a devida tabela de subsídios (...) e que, (...) havendo lei estabelecendo os vencimentos da PCDF, não há que se falar, no caso, em ausência da lei regulamentadora de um direito constitucionalmente previsto, o que inviabiliza a utilização da ação injuncional (eDOC 32, p. 3).



    No mérito, alega-se que a exigência de curso superior completo para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal data de 2005, implementada pela Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005 (...) e que, portanto, (...) a alteração trazida pela Lei nº 13.197, 2015, em nada inovou na ordem jurídica quanto à previsão de nível superior para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, não sendo possível inferir quaisquer das consequências jurídicas pleiteadas na inicial (eDOC 32, p. 5-6).



    A Presidência da República manifestou-se no sentido de que não há uma situação de lacuna normativa quanto à regulamentação de direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes a fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório que versem sobre requisitos para a investidura, conforme pleiteia o impetrante (eDOC 33, p. 3).



    Afirma-se, ainda, que desde a edição da Lei nº 11.134, de 15 de julho de 2005, é exigido curso superior para ingresso nas carreiras da polícia, como se vê no artigo 5º e parágrafos da Lei n. 9.264/1996 (...) e que (...) a recente Lei n. 14.059/2020, em seus anexos, prevê expressamente os valores dos subsídios das carreiras da PCDF na medida em que se realiza a promoção de cargos no âmbito da organização (eDOC 33, p. 4).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VENCIMENTOS. REQUISITO PARA INVESTIDURA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI 13.197/2015. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR. LEI 14.059/2020. AUMENTO REMUNERATÓRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A exigência de curso superior completo para ingresso nas carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal já foi prevista pela Lei 11.134/2005, antes, portanto, da edição da Lei 13.197/2015, que alterou os requisitos de investidura nos cargos da carreira de policial civil do Distrito Federal, sem a modificação dos respectivos vencimentos. 2. A existência de ato normativo tratando do tema, ainda que de modo contrário aos interesses do impetrante, descaracteriza a omissão legislativa. 3. É incabível mandado de injunção quando ausente a alegada omissão ou injustificada mora legislativa que obstaculize o exercício de direito subjetivo de titularidade do impetrante, não sendo instrumento próprio para veicular sua irresignação com a legislação existente sobre o tema. — Parecer pelo não conhecimento do mandado de injunção” (eDOC 40, p. 1-2)



    É o relatório.



    Decido.



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, pressupõe falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 3. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, uma vez editada a norma regulamentadora, há perda superveniente do objeto do mandado de injunção. 2. In casu, ante a verificação da existência de norma regulamentadora (Lei nº 8.906/94) e ante a ausência de indicação de lacuna técnica, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido.” (MI-AgR 6858, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso) 



    “Direito constitucional. Agravo interno em mandado de injunção coletivo. Alegada omissão quanto ao decreto de criação da OAB. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de um direito garantido na Constituição cujo exercício é inviabilizado por omissão em sua regulamentação. 2. O art. 5º, XIII, da Constituição, apontado pelo agravante como direito fundamental pendente de regulamentação, trata apenas do livre exercício de qualquer trabalho ou profissão, não fazendo qualquer menção à criação de qualquer entidade de classe. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MI-AgR 6883, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.6.2018) 



    Na espécie, com a devida vênia ao impetrante, não identifico qualquer omissão legislativa apta a impedir o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. Rigorosamente, não há que se falar em direito subjetivo ao aumento de remuneração de servidor público, nem mesmo na violação da norma constitucional que determina a fixação dos padrões de vencimento de acordo com os requisitos para a investidura no cargo.



    Rememoro que, em situação análoga, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 19 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou o entendimento de que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Observe que, nessa hipótese, muito embora houvesse, em tese, verdadeira omissão legislativa, o Tribunal não reconheceu aos servidores públicos o direito a exigir do Estado a concessão de acréscimos remuneratórios.



    No caso dos autos, entendo que o Tribunal deve partir da mesma premissa, qual seja, a de que inexiste direito subjetivo a exigir a concessão de aumentos remuneratórios considerando-se que a matéria se encontra inserida no escopo de deliberação dos agentes políticos, sobretudo no que diz respeito ao planejamento orçamentário. 



    Essa conclusão é ainda mais correta no presente caso, em que, a rigor, não há nem mesmo omissão do Poder Legislativo. Como bem observado nas informações apresentadas pelo ente público, a fixação dos padrões remuneratórios já foi objeto de regulamentação por meio da Lei nº 14.059/2020, que alterou os vencimentos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do Distrito Federal. Logo, verifica-se que não subsiste omissão legislativa, mas sim regulamentação da matéria de maneira contrária aos interesses da categoria.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente